Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante.
II. Em suas razões recursais, alega que não foi analisado no acórdão recorrido a questão atinente ao desrespeito à hierarquia dentro das fileiras da PMDF, especificamente no que toca à preterição em promoção.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. Não se evidencia qualquer omissão no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada.
VI. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.